Tribunal: TJDFT
Processo: 0747735-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0747735-21.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCINETE DA SILVA SOUZA IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS em favor de FRANCINETE DA SILVA SOUZA, presa preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, § 1o, c/c art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006. Narra o impetrante que a paciente encontra-se presa desde o dia 23/9/2020, em decorrência da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, nos autos n. 0004883- 20.2020.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Relata que o inquérito policial foi distribuído a 2a Vara de Entorpecentes do DF e encaminhado ao Ministério Público em 23/10/2020. Salienta que, decorrido o prazo legal previsto no art. 46 do Código de Processo Penal, o Parquet não ofereceu denúncia em desfavor da paciente, o que torna ilegal a prisão. Pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. Ao fim, requer a concessão da ordem. A liminar foi indeferida (id 21122176). Ao id 21542351, o impetrante protocolou pedido de desistência da presente ação constitucional, porquanto prejudicado o seu objeto, ante o oferecimento da denúncia em desfavor da paciente. É o relatório. Decido. Diante das informações acostadas aos autos, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, em razão do oferecimento, pelo Ministério Público, da denúncia em desfavor da paciente. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência e JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador